Tribunal: TJBA
Processo: 8006940-08.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8006940-08.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES APELADO: JOHHANNA MARIA ANNE ARAUJO VIEIRA DE AZEVEDO Advogado(s):CICERO DIEGO BEZERRA PEREIRA VIANA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Nesta senda, a autonomia universitária não exime a instituição do dever de prestar serviço educacional adequado nem afasta sua responsabilidade por eventuais falhas. Restou comprovado nos autos que a Apelada efetuou o pagamento das mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, e, posteriormente, teve essas mesmas mensalidades quitadas pelo financiamento PRAVALER, caracterizando o pagamento em duplicidade. A instituição de ensino não demonstrou ter adotado medidas para corrigir a duplicidade de pagamento, tampouco efetuou a devida devolução dos valores, impondo à aluna ônus indevido. Assim, permanece o dever de restituição da quantia recebida indevidamente. O dano moral se configura pela violação ao direito da consumidora de obter a restituição tempestiva dos valores pagos, ultrapassando o mero aborrecimento da relação contratual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito da Autora. Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Apelação Cível de nº 8006940-08.2022.8.05.0146, tendo como Embargante - IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA e, como Embargada - JOHHANNA MARIA ANNE ARAUJO VIEIRA DE AZEVEDO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 3/A